Tribunal: TJSP
Processo: 1016340-98.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança. Correção monetária sobre a indenização que é devida tão somente quando ela não for paga no prazo indicado no artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74. Situação não verificada no caso concreto. Ação improcedente. Recurso provido.